Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDADE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO PLEITEADA APÓS A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESCISÃO OBSTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A compra e venda de imóvel em construção configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e3o da Lei 8.078/90.
2. A aplicação do regramento da Lei 9.514/97, no que couber, não afasta a incidência das normas doCódigo de Defesa do Consumidor.
3. É possível a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, se o pleito estiverfundamentado no inadimplemento de uma das partes.
4. Na hipótese, não ficou evidenciado o inadimplemento da vendedora, pois, malgrado a mora, afigura-se contraditório O comportamento da compradorade permanecer inerte durante o longo período de atraso e somente manifestado a intenção de rescindir o contrato entabulado entre as partes quando o imóvel já estava apto para ser entregue.
5. Concluído o empreendimentosem que o compradortenha manifestado o intento de rescindir o contrato em momento anterior, não há mais motivo justo para a rescisão.
6. A circunstância de o loteamento ter sido apenasparcialmente fechado não configura justa causa para rescindir o contrato, se em consonância com o previsto na escritura pública celebrada entre as partes. Eventual propaganda enganosa somente ensejaria indenização ao adquirente.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.